Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-24.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006388-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO PELO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração oposto contra acórdão que fixou honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material, além de pleitear o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material ao analisar a relação contratual entre as partes e arbitrar honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. As alegações do embargante demonstram apenas inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, uma vez que o acórdão analisou expressamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação genéricos e a atuação do escritório de advocacia, concluindo pelo cabimento do arbitramento dos honorários. Precedentes STJ.

O contrato previa remuneração parcial e remuneração por êxito. A rescisão antecipada não elide o direito ao arbitramento, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não se reconhecem omissão, contradição, erro material ou premissa fática equivocada quando a decisão embargada analisa adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2719717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AREsp n. 2771311/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1006388-24.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material, ao não observar que o contrato firmado entre as partes prevê múltiplos momentos de remuneração pelos serviços prestados, afastando a natureza de contrato de êxito. Alega, ainda, omissão quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações executivas, à não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, bem como quanto à preliminar de ausência de interesse processual, à necessidade de prestação de contas nos termos contratuais, à aplicação da exceção do contrato não cumprido, às provas relativas à volumetria e aos termos de quitação, além da ausência de proveito econômico nas demandas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão de julgamento do dia 24.01.2024, esta Câmara negou provimento ao recurso (id. 199668151).

O embargante interpôs Recurso Especial (id. 204027162), que não foi admitido (id. 208961666), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial (id. 213876682) e posteriormente Agravo Interno, que foi conhecido e parcialmente provido pelo eminente Ministro Raul Araújo, que determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que fossem reapreciados os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., “
manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.
” (id. 335279868).

Após o trânsito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 335279887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a presente deliberação à reanálise dos embargos de declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se o exame às questões expressamente devolvidas, sem reabertura da discussão meritória já exaurida.

Com vistas a atender integralmente ao comando exarado pela instância superior e, por conseguinte, suprir a omissão identificada, passo ao reexame dos embargos declaratórios, enfrentando os pontos destacados essenciais à solução da controvérsia.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o embargado efetivamente laborou na ação de execução nº 1017355-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, atuando em benefício direto do banco embargante, o qual, por sua vez, procedeu à resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

Dito isso, no que se refere aos instrumentos denominados “termos de quitação” juntados aos autos (id. 175312186), cumpre esclarecer, de forma expressa, que não se verifica qualquer vício de consentimento, nulidade ou anulabilidade capaz de comprometer a validade formal dos referidos documentos, regularmente firmados pelas partes no curso da relação contratual.

Todavia, a validade formal dos termos de quitação não se confunde com a extensão de sua eficácia liberatória. A análise do conteúdo dos documentos evidencia que tais termos apresentam redação genérica, sem individualização dos serviços prestados, sem identificação das ações judiciais abrangidas, tampouco com indicação específica de valores, datas de adimplemento ou títulos das obrigações supostamente extintas.

Com efeito, verifica-se que os termos foram firmados em datas determinadas (31.05.2016, 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020), limitando-se a declarar quitação até os respectivos marcos temporais, inexistindo qualquer menção expressa às demandas que constituem o objeto da presente ação de arbitramento de honorários.

Dessa forma, embora formalmente válidos, os termos de quitação não possuem eficácia suficiente para comprovar a quitação integral dos honorários ora discutidos, especialmente quanto aos serviços jurídicos prestados em período posterior ou às demandas não individualizadas, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento proporcional.

Nesse sentido, é assente o entendimento deste Tribunal,
in litteris
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTODA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
(...)”
. (RAC n.º 1005538-67.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Tese de julgamento:
“1. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da identificação dos serviços, processos ou etapas contratuais, não comprovam a quitação integral de honorários advocatícios.
(...).”
(RED no RAC n.º 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Por outro lado, os autos demonstram, com clareza, que a avença firmada entre as partes ostenta também natureza de contrato de êxito, delimitando marcos temporais e processuais específicos, vinculando a remuneração final à apuração do “benefício econômico” obtido em favor do contratante, ainda que houvesse previsão de adiantamentos parciais vinculados ao desempenho de determinadas etapas processuais.

Aliás, diferente do quanto sustentando pelo embargante, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que, a existência de contrato escrito prevendo o pagamento de parcela dos honorários de forma antecipada e parcela vinculada ao êxito da demanda não elide o interesse processual na propositura de ação de arbitramento de honorários, sobretudo quando o contrato é rescindido unilateralmente e de forma antecipada pelo contratante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS . IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2073253/MT, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 15.08.2022 – destaquei).

Além disso, evidente que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2719717/MT, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Sobre o mesmo prisma, envolvendo as mesmas partes, confira:

“
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

4. Não se aplica o Tema nº 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.

5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (AREsp n. 2595324/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025 - destaquei).

Ainda, ao negar provimento monocraticamente ao Agravo em Recurso Especial n.º 2771311/MT, envolvendo as mesmas partes (Banco Bradesco S.A e Galera Mari e Advogados Associados), o Relator Ministro Marco Buzzi entendeu que “
[...] a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido do cabimento da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
” (AREsp n. 2771311, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 07.03.2025 - destaquei).

Prosseguindo, verifica-se que os autos evidenciam que o escritório Galera Mari e Advogados Associados manteve atuação efetiva na ação n.º 1017355-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, objeto da presente ação de arbitramento até a resilição unilateral e imotivada do contrato pelo embargante, desenvolvendo atividades típicas da advocacia contenciosa.

Registre-se que as atividades desempenhadas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados no período compreendido até a resilição unilateral do contrato configuram etapas de serviço efetivamente concluídas, relativamente às quais não foi apresentado pelo Banco Bradesco S.A. qualquer termo de quitação específico nem prova de pagamento correspondente, circunstância que evidencia a existência de prestação de serviços pendente de remuneração.

Tal atuação, embora não tenha culminado na recuperação final do crédito, não pode ser desconsiderada, sobretudo porque a interrupção da relação contratual decorreu de iniciativa exclusiva do mandante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, resta caracterizada a existência de prestação de serviços não abrangida pelos termos de quitação, o que justifica a subsistência do arbitramento proporcional da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta Corte em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato e os mesmos instrumentos de quitação.

No que se refere à remuneração vinculada ao êxito, observa-se que, não tendo sido implementada a condição suspensiva relativa à efetiva recuperação do crédito, eventual honorário de êxito não se mostra exigível no momento, circunstância que não afasta, contudo, o direito ao arbitramento proporcional da remuneração correspondente às etapas de serviço efetivamente prestadas até a resilição unilateral do contrato.

No que toca às demais alegações de omissão, contradição e erro material, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026